Tribunal: STF
Processo: Ext 1701
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Ementa: Extradição Instrutória. Governo do Chile. Súmula 421/STF. Regularidade formal. Requisitos legais Preenchidos. Extradição deferida. 



    1.  O fato de o extraditando possuir família no Brasil não obsta a extradição. Súmula 421/STF.



    2.  A prisão cautelar do extraditando é condição de procedibilidade ao processo de extradição, a fim de que possa ser assegurada a entrega do estrangeiro ao Estado requerente no caso de eventual ordem de extradição.



    3.  Quanto à dupla tipicidade, o crime pelo qual o extraditando está sendo processo tem previsão no art. 391, nº 1 circunstância primeira do Código Penal Chileno, e art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.



    4.  Quanto à dupla punibilidade, não ocorreu a prescrição da pena em abstrato à luz do direito brasileiro (art. 109, I, CP). Quanto ao direito chileno, também não há prescrição, uma vez que o fim prazo prescricional somente se dará em 15 (quinze) anos a partir de 23.06.2017, data do cometimento do delito, conforme estabelecido nos arts. 94 e 95, do Código Penal do Chile.



    5.  Os crimes pelos quais se pretende a extradição não tem conotação política (art. 82-VII da Lei 13.445/2017) e suas apurações são de competência exclusiva do estado requerente (art. 82-III da Lei 13.445/2017). As penas máximas são superiores a 2 anos (art. 82-IV da Lei 13.445/2017) e o extraditando não tem nacionalidade brasileira (art. 82-1 da Lei 13.445/2017).



    6.  Extradição deferida condicionada ao compromisso formal de (i) os compromissos previstos no art. 96 da Lei n 13.445/17 e no art. 5º, XLVII, b, da Constituição Federal e (ii) o compromisso formal de detrair da pena o tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil.